Tribunal: TJPA
Processo: 0002049-66.2014.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002049-66.2014.8.14.0031

APELANTE: SEBASTIAO NAZARENO ARAUJO CARDOSO

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito administrativo. Embargos de declaração em Apelação cível. Ação de cobrança. Adicional de Insalubridade. Ausência de regulamentação municipal. Impossibilidade de aplicação analógica da legislação federal. Contradição e omissão inexistentes. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Sebastião Nazareno Araújo Cardoso contra Acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade, diante da ausência de norma regulamentadora municipal específica.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em apurar:

(i) se há contradição no acórdão quanto à inércia da Administração Pública em regulamentar o adicional de insalubridade previsto na Lei Orgânica Municipal;

(ii) se houve omissão na análise do pedido de aplicação analógica das normas federais para fundamentar o pagamento do adicional de insalubridade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC;

4. A aplicação analógica de normas federais é incabível quando implica aumento de despesa pública sem previsão legal local, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ;

5. A atuação do Judiciário deve respeitar os limites da separação de poderes, não podendo suprir omissão legislativa municipal com base em analogia normativa;

6. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento
: “Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC/2015, art. 1.022, art. 937, §3º e art. 1.021, §4º;

·

Lei 8.112/1990.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 1839014/AP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020;

·

STJ, REsp 1826962/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação Cível,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SEBASTIÃO NAZARENO ARAÚJO CARDOSO,
contra
Acórdão Id. 23095139, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Em síntese da demanda, versam os autos sobre Ação de Cobrança interposta por Sebastião Nazareno Araújo Cardoso objetivando o pagamento de adicional de insalubridade, no percentual de 20%, com base em lei Municipal.

Em sentença, o juízo do 1º grau julgou improcedentes os pedidos autorais, ante a ausência de regulamentação específica (Id. 18350134).

Inconformado, o litigante interpôs recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença uma vez que comprovada por laudo pericial a insalubridade a que está exposto em seu local de trabalho e sustentando a possibilidade de aplicação análoga das normas federais, em especial a CLT, para fins de implementação do pleiteado adicional (Id. 18350138).

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, foi negado provimento ao recurso do autor (Id. 23095139).

Contra este Acórdão, foram opostos
Embargos de Declaração
pelo autor (Id. 24057092), por contradição em relação ao cerceamento de direito do servidor diante da inação da Administração Pública em não estabelecer a norma regulamentadora necessária e omissão quanto à análise da aplicação das normas federais, por analogia, diante da ausência de regulamentação municipal.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no Id. 25220678.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Preliminarmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu
,

denoto que os aclarátórios opostos se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, pretendendo rediscutir o acórdão.

De pronto, afasto a alegação de contradição, uma vez que tanto a decisão de origem quanto o Acórdão embargado foram proferidos de acordo com a Constituição Federal e entendimento jurisprudencial pacificado.

Vale frisar que, na hipótese, não há como reconhecer direito a servidor público municipal sem que haja previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade ao qual vincula-se a Administração Pública.

Conforme já bem consignado no Acórdão embargado, apesar do Adicional de Insalubridade constar da Lei Orgânica Municipal de Moju (art. 99, XVI), não há norma regulamentadora específica quanto aos percentuais e base de cálculo, pelo que, não há como determinar sua implementação.

Quanto à omissão acerca da possibilidade de aplicação analógica das normas federais, observo que, em que pese não estar expresso no Acórdão, tal tese foi afastada uma vez que reconhecida a imprescindibilidade de norma municipal regulamentadora para fins de implementação do adicional de insalubridade aos servidores públicos do Município de Moju.

Com efeito, sabe-se que a atuação do Poder Judiciário deve se ater aos seus limites constitucionais, não lhe sendo permitido agir como legislador positivo, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes.

Logo, não pode o julgador impor ao município o cumprimento de normas às quais ele não está juridicamente sujeito, pois, além de invadir a competência Legislativa, acabaria por gerar despesas sem a prévia dotação orçamentária, contrariando as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que os servidores que laboram sob o regime estatutário não fazem jus ao pagamento de adicional de insalubridade por mera analogia às normas celetistas, sendo indispensável a produção de lei específica sobre a matéria pelo ente federativo competente. Vejamos:

ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE LEI FEDERAL POR ANALOGIA
.

I
- Na origem, trata-se de ação em que se pretende o pagamento de adicional de insalubridade.
Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença mantida.
Esta Corte deu provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido.(...)

III - O fato de ser a servidora, vinculada originariamente à esfera federal não altera as conclusões do julgado, pois se considerou que o pagamento pleiteado pela servidora não tem previsão legal no estado em que há o exercício da atividade.

IV - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a analogia das legislações estadual e municipal com a Lei n. 8.112/1990 somente é possível se não houver regramento de cunho constitucional autoaplicável, bem como que importe em aumento de gastos públicos. Nesse sentido: RMS n. 46.438/MG, relator Ministro Humberto Martins, segunda turma, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014.

V - Na hipótese, verifica-se que a aplicação analógica da Lei n.8.112/1990 aos servidores estaduais geraria inegável aumento nos gastos públicos, uma vez que se trata do pagamento de adicional de insalubridade. Desse modo, é incabível a aplicação analógica da mencionada Lei Federal à presente hipótese. No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática, de minha relatoria: REsp n. 1.694.891-AP, de 24 de maio de 2018.

VI - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp 1839014/AP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO BOMBEIRO MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO DIREITO NA LEGISLAÇÃO LOCAL.ANALOGIA À LEI 8.112/90. IMPOSSBILIDADE.

1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ. Com efeito, a analogia das legislações estaduais e municipais com a Lei 8.112/90 somente é possível se houver omissão no tocante a direito de cunho constitucional autoaplicável, e se a situação não der azo ao aumento de gastos, não se enquadrando nessa hipótese o adicional de insalubridade. Nesse sentido: RMS 46.438/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014.

2. Recurso Especial provido.

(
STJ, REsp 1826962/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2020
, DJe 18/05/2020)

Pelo exposto, observa-se na realidade, a clara intenção do embargante em reapreciar a demanda, pois da simples leitura da decisão ora embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC que justifique a oposição dos presentes aclaratórios.

Há expressa fundamentação de todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção do recorrente de modificar o julgado, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração.

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não está obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

"(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)".

Assim, inexistindo contradição ou omissão, ou qualquer outro vício capaz de macular o Acórdão guerreado, cumpre a rejeição do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 22/07/2025